Tribunal: TJMT
Processo: 1010516-47.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010516-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VITORIA RIBEIRO CAMPOS - CPF: 036.339.191-63 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LETICIA AGUIAR TEIXEIRA LEITE - CPF: 025.601.011-06 (RECORRENTE), JOILSON LOBATO SILVA - EIRELI - CNPJ: 27.348.596/0001-71 (RECORRIDO), PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.878.448/0001-66 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010516-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Vitoria Ribeiro Campos e

Leticia Aguiar Teixeira Leite

Recorrida(s):

Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos LTDA e

Joilson Lobato Silva - EIRELI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA DECRETADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se a parte não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou justificativa, anula-se a sentença que julgou extinto o processo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito e condenou as Reclamantes ao pagamento das custas processuais.

Da análise dos autos, verifico que, em 24/03/2021, houve a intimação das partes para comparecerem a audiência de conciliação virtual ocorrida no dia 14/06/2021, todavia, no dia 28/05/2021, foi juntado o AR negativo referente a citação do Reclamado Joilson Lobato.

Após a referida audiência, com presença das partes Reclamantes e da Reclamada PAYPAL, as Reclamantes manifestaram nos autos, no dia 22/06/2021, requerendo nova tentativa de citação do Requerido JOILSON LOBATO e, após, designação de uma nova audiência.

Houve uma nova citação do Requerido JOILSON, restando infrutífera, bem como foi designada uma nova audiência para o dia 08/02/2022, constatada somente a presença da Reclamada PAYPAL.

Em 09/02/2022 as Reclamantes manifestaram-se nos autos requerendo o prosseguimento do feito, vez que a audiência realizada no dia 08/02/2022 não cumpriu sua finalidade que seria a oportunização da conciliação com a parte JOILSON LOBATO, vez que este não fora localizado. Ademais, requereu a desistência em relação a este, em razão das tentativas frustradas de citação.

No dia 31/03/2022 sobreveio sentença de extinção, sendo reconhecida a contumácia das Reclamantes.

Pois bem. De análise dos autos, razão assiste as Recorrentes, posto que a audiência ocorrida em 08/02/2022 se deu, exclusivamente, pelo fato de o Requerido JOILSON LOBATO não ter sido localizado, tendo em vista o retorno dos AR negativos, sendo o ato realizado pois as Reclamantes buscaram oportunizar a tentativa de conciliação com relação a este.

Além disto, as demais partes participaram da audiência ocorrida anteriormente, em 14/06/2021, restando infrutífera a tentativa de conciliação, portanto, restando demonstrada que a nova audiência, em 14/06/2021, fora realizada, exclusivamente, com o intuito de localizar o Requerido JOILSON e tendo em vista que houve o comparecimento das Reclamantes na primeira audiência, entendo que não houve demonstrada à revelia das Requerentes.

Desta forma, tem-se que as
Reclamantes compareceram à audiência de conciliação, em 14/06/2021 e quem não compareceu foi o Requerido JOILSON LOBATO, razão pela qual deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da inocorrência de contumácia.

Ante o exposto
, considerando que o Reclamante compareceu à audiência de conciliação,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022